Tribunal: STF
Processo: HC 219181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.8.2022 por Deusdedite Gomes Araújo e outros, advogados, em benefício de Luiz Henrique dos Santos Souza, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 764.340/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 26.1.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no caput do art. 129 (lesão corporal) do Código Penal, convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 1º.2.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Curaçá/BA (Auto de Prisão em Flagrante n. 8000032-91.2021.8.050073).



    3. Em 23.2.2021, o juízo de primeiro grau, atendendo representação da defesa, instaurou incidente de sanidade mental do paciente (Processo n. 8001034-96.2021.8.05.0073). 



    4. Em 2.3.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida em 23.3.2021 pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Curaçá/BA (Ação Penal n. 8000106-48.2021.8.05.0073). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Em 24 de janeiro de 2021, por volta das 18h25min, no Contorno da 210, Distrito de Riacho Seco, Curaçá-BA, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, ora denunciado, acima qualificado, agindo com animus necandi, ceifou a vida de LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, mediante disparos de arma de fogo, por intermédio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Ademais, nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima BEATRIZ DIAS SILVA. 



    Segundo restou apurado, no dia supramencionado, Luiz Antônio dos Santos, vulgo ‘LUIZÃO’, estava no ‘Bar de René’, localizado no Distrito de Riacho Seco, nesta urbe, oportunidade em que o nacional Luiz Henrique dos Santos desferiu disparos de armas de fogo, do tipo, Revólver, Cal. 38 contra a vítima pelas costas, de modo que a vítima foi surpreendida com a ação do increpado, o que se tornou impossível a defesa do ofendido, conforme Laudo Necroscópico às fls. 20 dos autos. 



    Do caderno de investigação policial consta ademais que, conta nos autos que no momento que o demandado desferiu os disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido Luiz Henrique, um desses disparos acertou a pessoa de nome Beatriz Dias da Silva ofendendo sua integridade corporal na região da ‘bacia’, sendo a mesma logo socorrida ao Hospital Municipal desta urbe. Vale ressaltar que no momento do cometimento dos delitos, o demandado evadiu-se do local.



    A posteriori, a guarnição policial foi acionada e deslocou-se até o local do crime, que ao chegarem lá, depararam-se com o a vítima sem sinais de vida, com perfurações provocadas por arma de fogo na região da cabeça e das costas, porém, naquele momento o demandado já havia fugido tomando destino ignorado. Ao realizarem buscas e com a ajuda de algumas informações, a guarnição encontrou o inculpado escondido no meio da caatinga. A arma utilizada no crime também foi encontrada enterrada no meio da caatinga, momento que fora conduzido a DEPOL local, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 17 do IP. 



    Vale destacar que toda esta ação foi visualizada pelas testemunhas que são unânimes em alegar que a vítima e o acusado não tiveram nenhuma discussão no dia do cometimento do delito, e que a vítima foi surpreendida quando estava no mencionado bar, bebendo, afirmando as testemunhas também que os disparos ocorreu quando a vítima estava de costas, bem como, afirmaram as testemunhas que o ofendido e o denunciado não tinham inimizade, não sabendo informar o que motivou o demandado a extinguir a vida do ofendido” (fls. 82-83, e-doc. 4). 



    5. Em 26.3.2021, o juízo processante indeferiu pedido de transferência do paciente para hospital particular. 



    6. Em 3.8.2021, foi expedido laudo do exame de sanidade mental do paciente.



    7. Apontando incongruências no laudo apresentado, o juízo da Vara Criminal da comarca de Curaçá/BA substituiu, em 24.10.2021, a prisão preventiva do paciente por internação provisória no Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador/BA e determinou a realização de extenso exame pericial, “a fim de verificar se o acusado era inimputável ou semi-imputável à época dos fatos e, caso positivo, qual a extensão” (fl. 156, e-doc. 3).



    8. Em 28.4.2022, por determinação do juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da comarca de Salvador/BA, o paciente retornou ao estabelecimento penal de origem (Conjunto Penal de Juazeiro/BA), apesar de não ter sido realizado o novo exame pericial.



    9. Em 30.5.2022, a defesa pleiteou a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar e, subsidiariamente, a substituição da custódia por internação provisória. Os pedidos foram indeferidos pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Curaçá/BA em 30.6.2022. 



    10. Insistindo no deferimento da prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8033246-64.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Ivete Caldas Silva Freitas Muniz em 16.8.2022. 



    11. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 764.340/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.8.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 24/1/2021 e posteriormente denunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV e 129, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado ao deferimento da prisão domiciliar. 



    Sustenta, em suma, a inimputabilidade do paciente, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 8). 



    12. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “o Paciente vem sofrendo claro constrangimento ilegal, PORQUANTO, DESCONSIDERANDO DELIBERADAMENTE A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM SEDE DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL, TEM MANTIDO A CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO A SOLUÇÃO APONTADA PELOS PERITOS PARA O CASO SERIA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressaltam que a análise do laudo pericial permitiria concluir que “o Paciente está em condições de seguir tratamento extra-hospitalar, inexistindo qualquer indicação técnica para permanecer hospitalizado, ainda mais quando demonstrado que não oferece qualquer risco à ordem pública e tem apresentado bom comportamento carcerário” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Asseveram que “MANTER O PACIENTE CUSTODIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONJUNTO PENAL, SOB O FUNDAMENTO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, OU O SUBMETER A NOVA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL, É O MESMO QUE NEGAR O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE O QUAL PROÍBE A UTILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DE PENA, nos moldes do art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “AO SE ATESTAR A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE, TEM-SE QUE O MESMO FATALMENTE SERÁ ABSOLVIDO E SUBMETIDO A UMA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL, NOS TERMOS DAS ORIENTAÇÕES EXARAS NO LAUDO PERICIAL, O QUE SE SÓ REFORÇA QUE A DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, PORQUANTO SE CONSUBSTANCIA EM MEDIDA EM MUITO MAIS GRAVOSA DO QUE A QUE VENHA A SER APLICADA AO FINAL DO PROCESSO” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Apontam a “IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE CONTINUAR ENCARCERADO NO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO/BA, PORQUANTO O REFERIDO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO POSSUI ESTRUTURA FÍSICA E PESSOAL CAPACITADO A DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO E CUIDADOS ADEQUADOS AO PROBLEMA DO MESMO” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assinalam que o regime inicial de cumprimento de pena aplicável à espécie, em caso de eventual condenação, deverá ser o aberto e essa circunstância “afasta a necessidade da prisão cautelar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alegam que “o indeferimento da medida liminar pelas Autoridades Coatoras vai de encontro à prova pré-constituída, a qual demonstra de clareza solar o constrangimento ilegal ao qual o Paciente vem sendo submetido, de modo que, DIANTE DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO E CONTÍNUO DO PACIENTE PELO CAPS, RESTA PATENTE A ILEGALIDADE DA PRISÃO E A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NO PRESENTE WRIT PARA FINS DE CONCESSÃO AO MESMO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, ante a efetiva lesão ao ius libertatis, com a confirmação da decisão liminar em sede de mérito do julgamento” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante aos fundamentos fático-jurídicos lançados no decorrer da presente peça, requer: 



    I. Seja deferida a MEDIDA LIMINAR, ante a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, para determinar a imediata ORDEM DE HABEAS CORPUS, com a concessão da PRISÃO DOMICILIAR do Paciente, COM AUTORIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO NO CAPS, para que, em liberdade, possa acompanhar e se defender ação penal contra si ajuizada e, via de consequência, seja determinada a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando-se de imediato ao Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Curaçá/BA;



    II. Ao final, NO MÉRITO, colhido o parecer do douto Procurador Federal, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, tornando em qualquer caso definitiva a liminar concedida, salientando que se compromete, o Paciente, ao comparecimento de todos os atos processuais acaso determinados pelo Juízo condutor do processo criminal de origem” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 764.340/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia que o mérito do Habeas Corpus n. 8033246-64.2022.8.05.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    14. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    15. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    16. Os impetrantes buscam a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar. O pedido de prisão domiciliar foi negado em 2.5.2022.



    Em 30.6.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Curaçá/BA reiterou os fundamentos antes apresentados para negar, pela segunda vez, o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar:



    “De início, forçoso concluir pelo indeferimento da concessão da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar ao réu LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA. Explico.



    Analisando-se os autos, vislumbro que não houve, até o momento, realização de um novo exame pericial no acusado, conforme determinado por este juízo em decisão proferida no dia 2/5/2022 (Id. 195585602), com o fim de sanar divergências que foram apontadas com a feitura da primeira peça pericial, e que, em seguida, mostrou-se inconclusiva. 



    Assim, vê-se ser prudente aguardar que o requerente seja submetido a um novo exame médico, haja vista a relevância de se obter uma nova perícia complementar com o objetivo de serem sanados pontos ainda não explicados, e, se não claros, prejudicáveis ao bom andamento do processo e a busca pela verdade real do fato. 



    Noutro giro, verifica-se pela juntada de ofício em Id. 201565632, encaminhado a este Juízo pela direção do Conjunto Penal da cidade de Juazeiro/BA, que o réu retornou ao estabelecimento prisional na data de 28/4/2022, o qual se encontrava internado provisoriamente no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT) na cidade de Salvador/BA, sustentando a instituição hospitalar que o réu já teria passado por perícia médica e, respeitando regramento interno, teria portanto que devolvê-lo ao departamento prisional de onde pertence. 



    Ocorre que apesar de determinado que se oficiasse o referido HCT para que providenciasse um novo exame pericial no acusado LUIZ HENRIQUE (decisão de Id. 195585602), não houve tempo hábil para a prática do ato e assim houvesse nova perícia no réu, pelo transcurso do tempo. 



    Contudo, havendo necessidade de realização de novo procedimento pericial para fins de se atestar a sanidade mental do acusado à época dos fatos, para assim viabilizar uma certeza sobre a verdade do ato e se buscar justiça, necessária se faz a recolhida do réu do seio social. 



    Por consequência, vislumbra-se que pende de regularidade o processamento e o julgamento do presente incidente de insanidade mental, não merecendo prosperar a alegação da defesa de que o acionado se trata de pessoa inimputável, não sendo suficiente a juntada do laudo pericial para julgar o incidente, necessitando o procedimento tramitar na forma do artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Por oportuno, diante deste cenário, conceder prisão domiciliar ao acusado não seria a decisão mais acertada. 



    Desde a decisão da prisão preventiva do acusado, nenhum fato novo ou qualquer outro fundamento idôneo adveio apto a autorizar a concessão para a prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 316, do Código de Processo Penal. 



    A defesa alega ‘que o réu possui transtorno mental que impossibilita a sua manutenção em cárcere’, requerendo ainda o prosseguimento do feito com a presença de curador especial, que seria um irmão do acusado. 



    Como bem asseverado pelo Órgão Ministerial, ‘há inclusive elementos concretos que solto possa atentar contra a vida ou integridade física de outras pessoas, o próprio Laudo menciona que o requerente ouve uma voz estranha, ruim e masculina, que manda que ele mate, evidenciando-se que, em que pese as incongruências do Laudo, remanesce periculosidade para justificar sua manutenção da restrição de sua liberdade, de maneira que sua soltura não seria a medida mais adequada, e tampouco a prisão domiciliar se mostre adequado, não existindo indícios que seu irmão possa, adequadamente e satisfatoriamente evitar fatos delituosos por parte do agente’.



    Ora, essa situação apresentada pelos peritos após exame médico no acusado mostra-se a gravidade do quadro em que ele se encontra, demonstrando que a sua soltura na sociedade representaria um alto risco para a ordem pública e para a paz social, percebendo-se então que a manutenção da prisão preventiva do imputado é a medida mais segura neste momento, evitando-se o cometimento de novos delitos por ele. 



    Igualmente, o crime supostamente perpetrado pelo agente revela-se de extrema gravidade, ao passo em que ele é apontado como autor de homicídio qualificado, crime hediondo, em que possivelmente tirou a vida de uma pessoa sem qualquer motivo justo, além de também, supostamente, ter ameaçado outras pessoas residentes na comunidade do local do fato de praticar delito de mesma espécie, levando assim periculosidade e descontrole ao meio social, afetando portanto a ordem pública e a paz social, o que torna evidente mantê-lo sob os cuidados do Estado pelo menos até que, refazendo perícia no requerente, sobrevenha laudo indicando baixa periculosidade e possibilidade de reinserção em sociedade. 



    Ademais, compulsando os autos, não verifico a juntada de documentos comprobatórios que evidenciem baixa periculosidade ou possibilidade de reinserção do acusado ao seio social, não sendo plausível, diante da gravidade da sua situação e pelo crime supostamente cometido, que o acionado seja posto em prisão domiciliar, mesmo que acompanhado de tratamento ambulatorial ou assistido por órgão assistencial municipal. De mais a mais, desde a última decisão deste Juízo pela manutenção da prisão do acusado, não se verifica fatos novos capazes de levantar qualquer indício ou constrangimento ilegais na aplicação da reprimenda cautelar. 



    Por fim, analisando o artigo 318, do Código de Processo Penal, não verifico requisito legal autorizador para concessão da prisão domiciliar ao acusado, ante as circunstâncias que ora lhe acometem” (fls. 114-116, e-doc. 5). 



     



    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados no ato apontado como coator, não se comprova teratologia ou manifesta ilegalidade na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.



    17. Na espécie em exame, essa questão foi submetida duas vezes ao juízo processante, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar. A Desembargadora Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Relatora do Habeas Corpus n. 8033246-64.2022.8.05.0000, do Tribunal de Justiças da Bahia, também não identificou, imediatamente, a apontada ilegalidade. Não é possível, portanto, concluir nesta instância suprema a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora